Tribunal: TJDFT
Processo: 0709547-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. O ordenamento atual disciplinou que, vencida a parte beneficiária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas se a situação de insuficiência de recursos deixar de existir nos 5 (cinco) anos seguintes ao trânsito em julgado da decisão concessiva.
3. Embargos de declaração providos.